Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-30.2025.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001735-30.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 580.741.121-87 (APELANTE), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição de contrato bancário firmado com o Banco, deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, por entender inexistente pretensão
resistida.A
parte autora postulou judicialmente a apresentação de contrato de empréstimo consignado e documentos correlatos, diante da ausência de resposta a notificação extrajudicial
.
Os documentos foram apresentados apenas após o deferimento da tutela de urgência.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do banco em atender à solicitação extrajudicial d
a
autor
a
configura pretensão resistida suficiente para ensejar a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

A ausência de resposta à notificação extrajudicial caracteriza resistência à pretensão, por omissão, nos termos da jurisprudência do STJ.A efetiva apresentação dos documentos apenas após a citação judicial evidencia a necessidade do ajuizamento da
ação.Aplica
-se o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à demanda.

Sendo o valor da causa reduzido, e ausente complexidade na instrução, é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de resposta à notificação extrajudicial configura pretensão resistida, apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais.Aplica
-se o princípio da causalidade à ação de exibição de documentos, ainda que haja posterior apresentação espontânea no curso da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dirce Alves de Souza Pereira
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Guarantã do Norte
, nos autos da ação de exibição de documentos
ajuizada
em face do Banco
Pan
S.A., julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à exibição dos documentos e declarando-os devidamente apresentados nos autos. Todavia, deixou de condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, ao fundamento de inexistência de pretensão resistida.

Inconformad
a
,
a
apelante recorre
alegando
, em síntese, que houve resistência à sua pretensão, visto que a notificação extrajudicial encaminhada ao banco não foi atendida. Alega que a instituição financeira somente apresentou os documentos após o ajuizamento da demanda, o que demonstra a necessidade da via judicial para obter acesso a documentos de sua própria titularidade. Requer, assim, a condenação do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

O apelado apresentou contrarrazões
, pugnando pel
o desprovimento do
recurso
(id.
327991380
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
10
de dezembro

de 202
5
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Dirce Alves de Souza Pereira
ajuizou ação de exibição de documentos, em face do Banco
Pan
S.A., com o objetivo de obter cópia do contrato de empréstimo e documentos correlatos ao ajuste firmado sob o nº
325705618-8
, em razão de descontos mensais em seu benefício previdenciário, os quais afirma desconhecer.

O juízo de origem,
julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à exibição dos documentos e declarando-os devidamente apresentados nos autos. Todavia, deixou de condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, ao fundamento de inexistência de pretensão resistida.

Inconformad
a
,
a
apelante recorre
alegando
, em síntese, que houve resistência à sua pretensão, visto que a notificação extrajudicial encaminhada ao banco não foi atendida. Alega que a instituição financeira somente apresentou os documentos após o ajuizamento da demanda, o que demonstra a necessidade da via judicial para obter acesso a documentos de sua própria titularidade. Requer, assim, a condenação do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

Pois bem.
Após detida análise

dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que
a
autor
a
encaminhou notificação extrajudicial em
16.06.2025
, solicitando ao banco requerido a apresentação do contrato de empréstimo consignado, bem como dos demais documentos correlatos (
id. 203452353 e 327991352
), sem que tenha obtido resposta satisfatória.

Somente após o deferimento da tutela de urgência e a citação da parte ré é que os documentos requeridos foram apresentados nos autos, conforme se observa nos documentos identificados sob os ids
327991363

e

327991370
.

Nessa linha, restou caracterizada a pretensão resistida, a qual se evidencia não necessariamente pela contestação ou negativa expressa, mas também pela omissão ou inércia da parte em cumprir a obrigação, mesmo após provocada extrajudicialmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de atendimento ao requerimento administrativo configura resistência à pretensão autoral, ensejando a imposição de ônus de sucumbência:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014 - negritei).

Em idêntico sentido tem decidido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Apresentado o prévio requerimento administrativo, o qual não foi atendido, está presente a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual, de modo que não é caso de extinção, mas sim de procedência do pedido, com atribuição da integralidade do ônus sucumbencial à empresa requerida, por força do princípio da causalidade.”
(RAC n. 1024680-74.2022.8.11.0003,

2ª Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 16.05.2024).

Assim, nos termos do princípio da causalidade, os ônus processuais, inclusive os honorários advocatícios, devem recair sobre aquele que deu causa à instauração da demanda. No caso em tela, restou evidente que a parte ré, ao se omitir diante de solicitação extrajudicial específica, forçou a parte autora a recorrer ao Poder Judiciário.

Logo, ainda que os documentos tenham sido apresentados posteriormente no curso do processo, tal circunstância não exime o requerido da responsabilidade pelos encargos processuais e pela verba honorária, consoante dispõe o art. 85, caput e §§ do CPC.

No tocante à fixação dos honorários, dispõe o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil
:
“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos §§ 2º e 6º.”

Considerando que o valor da causa é de
R$
6
.
214
,
32
, que a causa foi julgada integralmente procedente e que não houve complexidade na instrução, reputo razoável a fixação dos honorários de sucumbência, por equidade, no montante de
R$
8
00,00 (
oitocento
s reais),
quantia proporcional à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido nos autos e ao zelo profissional demonstrado.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, merece reforma a sentença, a fim de condenar o Banco
Pan
S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência, que fixo, por equidade, em R$
8
00,00 (
oitocentos
reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,
10 de dezembro
de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025